Tribunal: STF
Processo: RHC 58909
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-06-30
Data de publicação: 1981-06-30

Ementa:
FRAUDE NO PAGAMENTO POR MEIO DE CHEQUE. 1 - DENUNCIA. IMPROCEDENCIA
DA ALEGAÇÃO DE INEPCIA. 2 - CITAÇÃO POR EDITAL. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIO, POIS NÃO ENCONTRADO O CITANDO PARA A CITAÇÃO POR MANDADO. 3 -
DILIGENCIA INDEFERIDA. INOCORRENCIA DE NULIDADE. 4 - RECURSO DE
HABEAS CORPUS DESPROVIDO.